Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705599-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: J. V. N. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: R. A. DE O., D. R. N. DE O. REQUERIDO: COLEGIO VIRTUS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental formulado por J. V. N. de O., representado por seus genitores, R. A. de O. e D. R. N. de O., almejando a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação que interpusera em desafio à sentença que julgara liminarmente improcedentes os pedidos que deduzira nos autos do mandado de segurança que impetrara em desfavor do Colégio Virtus Ltda. Visara o impetrante a cominação à autoridade impetrada de efetivar sua matrícula no curso supletivo oferecido na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), independentemente do requisito etário de 18 anos, previsto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996. Agora, objetiva o requerente, em suma, a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo que formulara, de modo a viabilizar sua matrícula e frequência no curso supletivo ofertado pelo demandado. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão, argumentara, em suma, que o caso concreto apresenta peculiaridades que justificariam a concessão da medida postulada, notadamente, seu alto rendimento acadêmico, sua aprovação em vestibular para o curso de Engenharia Civil no Centro Universitário de Brasília – UNICEUB e a existência de laudo médico que atestaria suas Altas Habilidades/Superdotação. Verberara que a negativa do direito de conclusão do ensino médio via Educação de Jovens e Adultos (EJA) impede sua progressão acadêmica e ingresso no ensino superior, resultando em prejuízo irreparável, aduzindo que, considerando que as aulas do curso superior terão início em breve, tornar-se-ia imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao apelo, sob pena de grave comprometimento do direito fundamental à educação que o assiste. Pontuara ressoar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso que interpusera, pois a jurisprudência desse sodalício estaria decidindo, em casos análogos, que a restrição etária para conclusão do ensino médio via EJA pode ser relativizada, especialmente quando o estudante já fora aprovado em vestibular, demonstrando capacidade intelectual compatível com o nível superior. Reprisara que fora aprovado para o curso de Engenharia Civil, restando comprovada sua capacidade intelectual e seu amadurecimento precoce, sendo que essas peculiaridades o distinguiriam dos demais casos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, além de demonstrar excelente desempenho acadêmico ao longo de sua trajetória escolar, submetera-se a um dos processos seletivos mais concorridos do país, o vestibular para o curso de Engenharia Civil no UNICEUB, demonstrando sua vocação e aptidão para a área. Sustentara que, ademais, sua aprovação evidenciaria sua dedicação aos estudos e seu desejo de prosseguir sua formação acadêmica, ensejando que a restrição lhe imposta o impede de exercer seu direito de escolher livremente sua formação, em detrimento de seu mérito e potencial. Pontificara que, ao demonstrar seu interesse em concluir o ensino médio e dar continuidade aos seus estudos, restaria demonstrada sua maturidade e responsabilidade, o que afastaria a compreensão exarada pelo Juízo de origem. Consignara que, se é assegurado que os alunos com altas habilidades e superdotação sejam enquadrados conforme suas características, em níveis mais elevados de ensino, consoante orientação do MEC, sobejaria evidente que não pode ser tolhido do seu direito de finalizar o ensino médio pelo supletivo apenas em razão da sua idade. Sustentara que, considerando que a própria lei que dispõe acerca das diretrizes educacionais possibilita o chamado “avanço”, haveria de se reconhecer ser plenamente cabível a conclusão do ensino médio por meio do supletivo, ainda que não se atinja a idade mínima legal, a fim de se lhe evitar dano irreparável. Aduzira, de outro vértice, que a aplicação estrita do Tema 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, sem levar em consideração as especificidades do caso concreto, violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do excelente desempenho acadêmico que ostenta e da sua capacidade comprovada para cursar o ensino superior. Defendera, então, que seja concedida a prestação almejada até que o apelo que formulara seja resolvido, ante a plausibilidade do direito invocado. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por J. V. N. de O., representado por seus genitores, R. A. de O. e D. R. N. de O., almejando a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação que interpusera em desafio à sentença que julgara liminarmente improcedentes os pedidos que deduzira nos autos do mandado de segurança que impetrara em desfavor do Colégio Virtus Ltda. Visara o impetrante a cominação à autoridade impetrada de efetivar sua matrícula no curso supletivo oferecido na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), independentemente do requisito etário de 18 anos, previsto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996. Agora, objetiva o requerente, em suma, a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo que formulara, de modo a viabilizar sua matrícula e frequência no curso supletivo ofertado pelo demandado. Emoldurado o objeto da pretensão incidental, inicialmente deve ser examinada a admissibilidade do instrumento elegido pelo peticionante. Consoante pontuado, manejara o requerente mandado de segurança almejando, em ambiente liminar, a cominação, à autoridade impetrada, da obrigação de realizar sua matrícula em curso supletivo na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, pugnando, alfim, pela confirmação da liminar. Essa é a ilação que se extrai dos pedidos formulados, que ora se transcreve, in verbis[1]: “(...) V. DOS PEDIDOS 37. EX POSITIS, o Impetrante requer: a) O deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, com suporte no inciso III do art. 7o, da Lei 12.016, de 2009, para determinar que a autoridade coatora matricule o Impetrante no supletivo através da modalidade de Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos e realize os exames necessários para que o Impetrante possa concluir o ensino médio, independentemente da idade dessa, e caso seja aprovado, que lhe outorgue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio; b) A expedição de ofício urgente à autoridade coatora, para que torne efetiva a medida liminar concedida; c) A notificação da autoridade coatora, no endereço indicado na qualificação das partes, para que preste as informações que entenda necessárias, nos termos do artigo 7o, I, da Lei no 12.016, de 2009; d) Concomitantemente, a cientificação do feito à União, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7o, I, da mesma Lei; e) Findo o prazo a que se refere o artigo 7o, I, da Lei 12.016 de 2009, a intimação do representante do Ministério Público, para que opine, nos termos do artigo 12 da mesma Lei; e f) No mérito, a concessão da segurança para confirmar a liminar, para determinar que a autoridade coatora matricule o Impetrante no supletivo através da modalidade de Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos e, caso aprovado, seja emitido certificado de conclusão e diploma do Ensino Médio. (...)” Consignadas essas observações, afere-se que, nessa sede, almeja o peticionante a obtenção de provimento jurisdicional que comine ao impetrado/requerido a obrigação de realizar sua matrícula no curso supletivo na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Deflui do aduzido, então, que a pretensão que formulara o requerente ostenta natureza instrumental, volvida, em verdade, à obtenção da própria medida liminar que formulara ao aviar a ação de segurança que promove, cujo pedido fora liminarmente rejeitado. Diante do caráter instrumental da medida incidental postulada, de antecipação do próprio direito, havendo sido indeferido o pedido principal, afigura-se aplicáveis à espécie as disposições albergadas no artigo 299 do Código de Processo Civil vigente e, tratando-se de mandado de segurança, do artigo 7a, inciso III da Lei no 12.016/09. Com efeito, o artigo individualizado inserto no estatuto processual autoriza a concessão de tutela provisória incidental, na fase recursal, pelo órgão jurisdicional competente para apreciar o recurso, nos seguintes termos: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo Único. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” De conformidade com o preceptivo legal trasladado, afigura-se cabível a formulação de tutela provisória, após a prolação de sentença, enquanto pendente a admissibilidade do recurso. Com efeito, aludido pedido incidental, na forma de tutela provisória de urgência incidental à apelação pode, inclusive, traduzir a outorga antecipada do direito postulado. Essa apreensão, a par de emergir da própria sistemática processual, encontra respaldo nos ensinamentos doutrinários sobre o tema, pois, nos comentários a esse dispositivo, entende-se que a tutela provisória, nos recursos, destina-se à suspensão da eficácia da decisão recorrida ou à antecipação da eficácia do provimento do recurso. Nesse sentido, é a lição de Daniel Mitidiero[2] que assim pontuara: “Competência nos recursos. A competência para outorgar tutela jurisdicional satisfativa ou cautelar em seara recursal, ressalvada disposição especial, é da competência do tribunal competente para examinar o mérito do recurso (art. 299, parágrafo único, CPC). Assim, tanto na apelação, como no agravo de instrumento e no agravo interno, os pedidos de antecipação da tutela recursal – seja para suspender a eficácia da decisão recorrida, seja para antecipar a eficácia do provimento do recurso no todo ou em parte – devem ser formulados diante do órgão competente para o exame do mérito recursal.” Idêntico posicionamento é adotado por Nelson Nery Junior[3], consoante se extraí do texto reproduzido, in verbis: “Competência para a tutela provisória em ações de competência originária de tribunais e em recursos. No regime atual, instituído pelo CPC 299 par.ún. (e que é a continuidade do que já estava estatuído no CPC/1973 800 par. ún.), ficou mais explícita a possibilidade de a parte, interpondo o recurso, dirigir-se ao tribunal e pleitear tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão impugnada, requerendo a medida diretamente para o órgão competente para o julgamento do mérito. De outra parte, o CPC 995 par. ún. permite ao relator de qualquer recurso conceder a este efeito suspensivo, nas hipóteses que menciona.” Nesse contexto, sobeja inexorável que o instrumento utilizado pelo requerente se afigura adequado para postular liminar almejando a cominação, ao demandado, da obrigação de realização de sua matrícula em curso supletivo. Dito de outra forma, o que almeja é simplesmente a agregação de efeito suspensivo ativo ao apelo que interpusera em face do provimento que rejeitara liminarmente a pretensão mandamental que deduzira. Aferida a admissibilidade do instrumento processual elegido pelo peticionante, sobeja aferir se se afigura possível o deferimento da tutela que postulara. A pretensão formulada, contudo, ressoa inteiramente desguarnecida de lastro legal, dissentindo, inclusive, das teses firmadas por esta Corte de Justiça e pela Corte Superior sobre a questão. Vejamos. Alinhada a natureza da tutela pretendida, do que fora reportado infere-se que o estofo material que fora içado como aparato para a pretensão formulada pelo peticionante junge-se ao argumento de que, a despeito de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei no 9.394/96 – condicionar a submissão ao exame final de conclusão da Educação de Jovens e Adultos – curso supletivo – pertinente ao ensino médio à detenção pelo aluno da idade mínima de 18 (dezoito) anos, consoante prescreve o art. 38, §1o, inciso II, desse diploma legal, ressoaria desarrazoada a negativa da matrícula requestada pelo demandado, e, demais disso, não se conformaria com os objetivos teleológicos da lei, pois almeja simplesmente resguardar os requisitos para acesso aos diversos graus de ensino e privilegiar o mérito dos alunos de acordo com seu grau de inteligência e capacidade, assegurando-lhe a supressão de nível se efetivamente apresenta qualificação para tanto. Consoante se apreende da literalidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei no 9.394/96 –, afere-se que dispusera especificamente sobre a educação de jovens e adultos em seção própria, inserta no capítulo que trata da educação básica – Seção V. Dispondo sobre essa forma especial de formação educacional, ressalvara expressamente que está destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria, constituindo instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida, conforme expressamente dispõe o art. 37 e §§ do instrumento legal: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento.” Atinado com a gênese da previsão e da destinação da criação de fórmula especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino, sob a forma de ensino supletivo, forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringira o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria. Além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a matrícula no exame supletivo tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, consoante prescreve o art. 38, §1o, incisos I e II, do diploma legal em tela, que ora se transcreve: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.” Conquanto o dispositivo individualizado efetivamente condicione, de forma textual, a submissão do aluno à matrícula no ensino supletivo à idade mínima de 18 (dezoito) anos para o nível de conclusão do ensino médio, essa prescrição normativa não pode ser analisada de forma isolada e dissociada dos objetivos teleológicos que estão impregnados no diploma em que está inserido, devendo, ao invés, ser interpretada de forma sistemática e em conformação com os demais regramentos e princípios que norteiam o sistema educacional brasileiro, mormente o da valorização do mérito e da capacidade individual de cada um. É que a Educação de Jovens e Adultos – antigo ensino supletivo –, conforme pontuado, configura fórmula especial de obtenção da conclusão da educação básica, não se destinando à aferição do mérito do jovem ou adulto nem se destinando a viabilizar a progressão escolar. Em verdade, o legislador especial, atinado justamente com o disposto no art. 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que a realização do dever do Estado com a educação será efetivada, dentre as outras medidas pontuadas, mediante a garantia de “acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”, estabelece forma própria justamente para se realizar esse comando programático, viabilizando a progressão escolar segundo a capacidade do aluno, consoante se afere do regrado pelo art. 24, inciso II, alínea “c”, e inciso V, alínea “c”, do diploma legal em cotejo, cujo conteúdo é o seguinte, verbis: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: .................................................................................. II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: .................................................................................. c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; .................................................................................. V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; ................................................................................” Depurado que o objetivo do legislador, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, pois a educação básica, na qual se insere o ensino médio, tem, segundo os dizeres da própria lei, “por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22), efetivamente a eleição do critério da idade mínima como condicionante para que obtenha, se aprovado nas provas correspondentes, o certificado de conclusão do ensino médio não guarda conformação com o almejado, ensejando a desconsideração dessa condição como pressuposto para que o interessado venha a ultimar esse ciclo em sua vida escolar. Contudo, a educação de jovens e adultos – EJA não pode ser manejada como sucedâneo da progressão escolar a ser obtida segundo o disposto na própria lei especial em tela, daí porque o critério etário elegido, quanto a essa particular forma de ensino, se afigura legítimo, justamente porque vocacionada ao estudante que não tivera acesso ao ensino regular. Essa apreensão não deriva de qualquer desconformidade da legislação especial com a Constituição Federal, pois, ao tratar do avanço escolar, não vinculara a progressão a critério etário, consoante a literalidade do dispositivo por derradeiro trasladado, emergindo da própria regulamentação legal. Consoante pontuado, o critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda aos níveis escolares mais elevados, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem, deriva do mandamento que está inserto no art. 208, inciso V, da Constituição Federal, que, frise-se, prescreve que o dever do Estado com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, o critério a ser observado no acesso aos diversos níveis escolares deve se pautar pelo mérito e capacidade do candidato, jamais pela sua idade, sob pena de, inclusive, violar-se o princípio da igualdade que usufrui da condição de dogma constitucional (CF, arts. 3o, IV, e 5o) à guisa de se criarem pressupostos destinados a regrar o acesso ao ensino. É cediço que as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas e aplicadas à luz dos dispositivos e princípios encerrados na Constituição Federal, não se admitindo que a exegese de qualquer preceito ordinário não se conforme com o texto constitucional ou alcance os limites de amplitude ou restrição por ele impostos. Ante essa irreversível evidência depara-se com a certeza de que, se a Constituição Federal não içara a idade como elemento balizador e condicionador do acesso do cidadão a qualquer nível ou grau de educação, elegendo exclusivamente o critério do mérito pessoal representado pela capacidade cognitiva detida por cada um, é evidente que o legislador ordinário não pode, exorbitando do almejado pelo texto maior, criar condições que destoam do constitucionalmente regrado, içando o fator idade como condição para a conclusão de determinado nível de ensino. Aliás, a matéria em tela não é inédita e os fundamentos alinhavados encontram conforto até mesmo em posicionamento externado pela augusta Suprema Corte, pois, apreciando questão idêntica, o eminente Ministro Carlos Brito, em decisão monocrática proferida em Recurso Extraordinário, assentara o seguinte: “Vistos, etc. Recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O aresto recorrido assegurou a educando o direito de se submeter aos exames supletivos para concluir o ensino médio e, com isso, ingressar no curso de Comunicação Social da Faculdade de Educação e Comunicação Social - FAESA. O recorrente sustenta violação aos artigos 5o, 22, inciso XXIV, e 37 da Carta de Outubro. Alega ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade, bem como que a fixação da idade mínima de 18 (dezoito) anos é um pré-requisito para o ingresso no curso supletivo. A douta Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Dr. Wagner de Castro Mathias Netto, opinou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos, in verbis (fls.124/125): "(...) O recurso não merece ser provido. Com efeito, o art. 208, V da CF/88 garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Assim, impedir o ingresso do impetrante no ensino superior, tendo obtido aprovação em concurso vestibular, com fundamento, apenas, em limite de idade estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fere o Principio Constitucional da Igualdade, cujo conteúdo, em termos gerais, é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. In casu, impõe-se a verificação da excepcionalidade da impetrante, que, apresentando inteligência precoce e conhecimentos avançados em relação à média, não pode sofrer o mesmo tratamento que lhe é dispensado. De outra parte, vale ressaltar que a estudante efetivou sua matrícula por força da liminar concedida, sendo, portanto, forçoso reconhecer a primazia da realidade e, ao mesmo tempo, temerário desfazer situação consolidada. Do exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo desprovimento do recurso." Trata-se de pronunciamento irretocável, o qual adoto como razão de decidir para, frente ao art. 557, caput, do CPC e ao art. 21, § 1o, do RI/STF, negar seguimento ao recurso. Publique-se.” (STF, Recurso Extraordinário no 346624-1/ES, Relator Ministro Carlos Britto, data da decisão 16/09/2004, publicada no Diário da Justiça de 22/10/2004, pág. 65). Sucede que, ao tratar do avanço escolar segundo a capacidade do aluno, o legislador ordinário não estabelecera critério etário, ao invés do defendido e apreendido como apto a ensejar a desconformidade do disposto no art. 38, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa assertiva, frise-se novamente, deriva da literalidade do disposto no art. 24, inciso II, alínea “c”, e inciso V, alínea “c”, que é a regulação dispensada ao avanço ou progressão escolar. E a Educação de Jovens e Adultos, frise-se novamente, não encerra fórmula de avanço ou progressão escolar nem de aferição de mérito do estudante, mas forma de viabilizar a conclusão do ensino básico pelos jovens e adultos que não puderam frequentar o ensino regular na idade própria, daí porque as condições dispostas pelo legislador em nada atentam contra a Constituição Federal na parte em que cuidara da progressão nos estudos segundo o mérito de cada aluno. A Educação de Jovens e Adultos – antigo exame supletivo – não está vocacionada a mensurar o mérito do aluno, obstando que seja desvirtuada de sua finalidade, que é possibilitar aos jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino concluir o ensino básico de forma diferenciada. Assim é que a idade do estudante, para fins de matrícula no ensino de jovens e adultos, a par de se afigurar consoante a regulação legal, não implica violação ao disposto na Constituição Federal nem se incompatibiliza com os dispositivos que permitem ao aluno progredir nos estudos, independentemente de sua idade, segundo seu mérito pessoal. O que sobeja é que se está no ambiente de sistema de educação especial volvido aos alunos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino. Destarte, o critério etário é relegado e se torna legítimo, pois não se está no ambiente do sistema ordinário de ensino. A progressão ou avanço escolar e a educação de jovens e adultos, tratada justamente na seção da educação de jovens e adultos, são institutos inteiramente distintos, de modo que não há como se aplicar a um as disposições inerentes ao outro. A corroborar essa apreensão, necessário frisar que o próprio legislador especial, atinado mais uma vez com as normas constitucionais programáticas, dispõe sobre o ensino especial em capítulo próprio, assegurando ao aluno portador de deficiência e ao aluno portador de altas habilidades ou superdotação tratamento especial, consoante o dispositivo extraído da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, adiante transcrito: “Título V Capítulo V DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) § 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. § 2o O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. § 3o A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4o e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.632, de 2018)” Ou seja, o legislador cuidara de estabelecer regras específicas ao dispor sobre a educação dos estudantes com altas habilidades ou superdotados, não estabelecendo, frise-se, faixas etárias, mas ressalvando que deve ser assegurado atendimento especial ao longo da vida estudantil, com início, claro que quando possível, a partir da educação infantil. Ao dispor sobre a forma de ministração da educação especial reservada aos superdotados e portadores de altas habilidades, prevendo, inclusive, progressão escolar, sem estabelecer, frise-se novamente, qualquer critério etário, e estabelecer, inclusive, cadastro de identificação, alinhara o seguinte: “Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Art. 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento.” Ou seja, ao aluno portador de altas habilidades é reservado tratamento especial, sem critério etário, conformando-se a regulação com a Constituição Federal (CF, art. 208, inciso V) e com o inicialmente enunciado pelo legislador especial (art. 24, inciso II, alínea “c”, e inciso V, alínea “c”). Já a Educação de Jovens e Adultos – ensino supletivo –, vocacionada e destinada a atender ao aluno que não pudera frequentar o ensino regular na idade própria, não está destinada à aferição de mérito excepcional, ou seja, que o aluno ostenta inteligência além da média. Ao invés, as provas que lhe são inerentes são confeccionadas de conformidade com a destinação do ensino de jovens e adultos, daí porque, não tratando de avanço, progressão escolar ou de ensino reservado ao aluno superdotado ou detentor de altas habilidades, o critério etário que estabelecera o legislador em nada conflita com a Constituição Federal. Ressalvado que o avanço escolar não se confunde com o ensino especial reservado ao aluno portador de superdotação ou altas habilidades, mas necessário o alinhamento das considerações aviadas como forma de corroboração de que o legislador especial dispensa tratamento específico a cada etapa ou forma de ensino, ressoa que não há como se manejar o ensino de jovens e adultos como forma de avanço ou progressão escolar, pois subverte sua gênese, sua vocação e os alunos ao qual estão reservados, legitimando, aqui sim, a fixação de critério etário para a conclusão do ensino fundamental e médio. Se não dispõe sobre avanço escolar, mas sobre forma de ensino reservado a alunos jovens e adultos que não puderam cursar o ensino regular na idade própria, obviamente que a disposição legal não confronta o disposto no art. 208, inciso V, da Constituição Federal. Sob essa realidade sobeja, em verdade, que a utilização do ensino de jovens e adultos – ensino supletivo – como forma de progressão escolar não se compatibiliza com o disposto na Constituição Federal nem com os regramentos insertos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que visam prestigiar o mérito, com avaliações qualitativas e progressão escolar fiada na capacidade e no conhecimento do discente. Consoante a prescrição normatizada e já frisado, a Educação de Jovens e Adultos não visa aferir o mérito do estudante, mas possibilitar que, não tendo tido acesso ao ensino regular, possa concluir o ensino básico sob a formatação estabelecida pelo legislador especial. Aos alunos com inteligência acima da média, superdotados ou portadores de altas habilidades, o legislador reservara tratamento especial, aí sim, tratando de avanço sem vinculação etária em conformidade com o disposto no art. 208, inciso V, da Constituição Federal. Assim é que o aluno menor de 18 (dezoito) anos que, conquanto apresentando nível de conhecimento compatível e necessário à sua aprovação no certame seletivo no qual se inscrevera, logra êxito no vestibular, mas, não havendo concluído o ensino médio regular perante a instituição de ensino na qual está regularmente matriculado, encontra-se impedido de obter esse atestado, não podendo se valer da Educação de Jovens e Adultos – ensino supletivo – como forma de avanço escolar. Conquanto a aprovação no certame seletivo ateste que o aluno encontra-se apto a obter o grau que almejava, diante da sua idade e frequentando instituição de ensino regular, deve se valer das vias próprias para, em detendo mérito suficiente, progredir no ensino, para o que, ressalve-se, é indiferente sua idade. Ora, encontrando-se o postulante, aluno menor de 18 (dezoito) anos, devidamente matriculado em instituição de ensino escolar, cursando regularmente o ensino médio, essa apreensão é suficiente para, abstraído qualquer debate sobre o critério etário, obstar que se valha da Educação de Jovens e Adultos como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, pois cuida-se de itinerário reservado ao aluno que não pudera frequentar o ensino regular de ensino e na idade própria, não podendo ser manejado como forma de avanço escolar, inclusive porque não destinado à aferição de mérito ou conhecimentos excepcionais (Lei no 9.394/96, art. 37). O avanço escolar pela via transversa, em suma, não consulta com a ratio legal, devendo ser obstado aos alunos menores ou maiores de 18 (dezoito) anos simplesmente pelo fato de terem sido aprovados em exame vestibular de instituição privada de ensino superior. Com efeito, a utilização do ensino supletivo como forma de avanço escolar não pode ser assegurada, em verdade, sequer ao aluno que satisfaça o critério etário mas que cursara o ensino regular. A progressão ou avanço escolar, em qualquer situação etária, devem ser aferidos e obtidos sob o critério do mérito e pela via apropriada. Ao contrário do que ordinariamente se imagina, ao estudante assiste os meios ordinários para obter avanço escolar de forma legítima, e não mediante transubstanciação da gênese e destinação do exame supletivo, culminando com sua transformação em fórmula anômola de progressão sem ao menos aferição do mérito do discente. Se a regulação vigente tem dificultado o avanço escolar segundo o mérito do aluno, o ensino reservado aos jovens e adultos que não frequentaram o ensino regular não pode ser subvertido e manejado em substituição, inclusive porque, a par da sua destinação, não está vocacionado à aferição do mérito do aluno. Aliás, esse fora entendimento que restara firmado, no âmbito desta Casa de Justiça, no bojo do IRDR n° 0005057-03.2018.8.07.0000, cujo acórdão fora ementado consoante transcrito adiante: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, ‘c’, e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão no 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei e destaquei) Registre-se que o recurso especial interposto em face desse provimento colegiado restara desprovido, na parte em que conhecido, via de decisão monocrática exarada pelo eminente Ministro Afrânio Vieira em 08/11/2024 (REsp no 2014456/DF), resolução transitada em julgado em 06/12/2024. Ademais, a despeito do fato de que fora interposto recurso extraordinário, que, por determinação legal especificamente aplicável à hipótese, conta com efeito suspensivo automático (CPC, art. 987, §1o), ensejando, pois, a apreensão de que as teses fixadas por esta colenda Corte quando do referido julgamento não gozam, ainda, da vinculatividade que lhe é inerente, porquanto ainda pendente de julgamento no âmbito daquela Corte Suprema, há que ser destacado que os argumentos até aqui alinhavados, e que foram contemplados no julgamento que emanara daquela egrégia Câmara de Uniformização, encontram ressonância também no entendimento que é perfilhado por outros órgãos fracionários vinculados a este Tribunal, consoante testificam os arestos adiante ementados, motivo pelo qual, ao contrário do que fora alegado pelo peticionante, não há óbice apto a impedir sejam eles utilizados pelo Julgador para impedir o acesso ao exame supletivo em questão, se comprovada a ausência dos requisitos legais formatados para esse desiderato: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENORES DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITERALIDADE DA NORMA. ART. 38, § 1o, II DA LEI No 9.394/96. DECISÃO MANTIDA. 1. O ensino supletivo é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou Médio na idade adequada. Por tal razão, é defeso a aceitação da matrícula de alunos com idade compatíveis para cursar o ensino fundamental e médio na modalidade regular em cursos supletivos. 2. A norma constante no artigo 38, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei no 9.394/96) estabelece o recorte objetivo etário, qual seja 18 (dezoito) anos, para matrícula em sistema de Ensino de Jovens Adultos - EJA no nível de conclusão do ensino médio. 3. Qualquer norma que estabeleça um recorte contrafático objetivo, como é o caso etário, pode apanhar, em alguns casos, situação em que o destinatário estará para aquém ou além da situação de maturidade ou de condição pessoal de saúde, ou de condição econômica etc. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1281252, 07016308320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. NEGATIVA DE ACESSO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DIREITO LÍQUDO E CERTO. AUSENTES. 1. Trata-se de reexame necessário em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, confirmou a liminar e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que efetivasse a matrícula pretendida e aplicasse o exame supletivo de ensino médio em todas as suas etapas e, na hipótese de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. 2. A concessão de ordem, em sede de mandado de segurança, para garantir a estudante menor de idade a conclusão do ensino médio por meio de supletivo esbarra na vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96, porquanto inexistente o direito líquido e certo. O contrário significaria o desvirtuamento do mandado de segurança. 3. Ademais, o impetrante não juntou aos autos um único documento que demonstrasse sua vida estudantil, tal como o histórico escolar, colacionando tão somente a comprovação de seu êxito no exame vestibular. 4. Portanto, a concessão da ordem sem a prova pré-constituída (histórico escolar) e o direito líquido e certo enseja grave ofensa à finalidade do presente remédio constitucional, impondo-se a denegação. 6. Remessa conhecida e provida. Ordem denegada.” (Acórdão 1246845, 07065966920198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. MATRÍCULA EM EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/96. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. 2 - A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para etapa do ensino médio, com a carga horária mínima de 400 horas. 3 - Inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em vestibular. 4 - O comando do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96 evidencia-se literal e autoexplicativo quando estabelece que os exames supletivos, aptos a habilitar o prosseguimento de estudos em caráter regular, realizar-se-ão, ‘no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos’. (...) Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1216753, 07009342720198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MATRÍCULA NO ENSINO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA LEI 9.394/96. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO DA DEMANDA (CPC, ART. 355, I). IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Para que o interesse de agir seja caracterizado é suficiente que seja demonstrado que, na hipótese de provimento do pleito, haverá melhoria na situação fática do vencedor, mostrando-se útil e necessário socorrer-se da jurisdição para tal. 2. Cabe ao tribunal apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado em sede de apelação, conforme artigo 1.013, §1o, do CPC. 3. A disposição contida no art. 208, V, da CF/88, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. 4. O art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/1996, impõe que a idade mínima para habilitação em cursos supletivos é de 18 (dezoito) anos. 5. A LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 6. A mera aprovação em vestibular para instituição de ensino privado, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. 7. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem encontra-se em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NO MÉRITO, PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Acórdão no 1213357, 07032498320188070011, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 38, § 1o, INCISO II, DA LEI 9.394/96. LITERALIDADE DA NORMA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema político-constitucional, ao estabelecer a tripartição dos poderes republicanos, atribuiu ao Poder Judiciário a competência para dirimir os conflitos fundados em lesão ou ameaça a direito individual ou coletivo (Constituição Federal, artigo 5o, XXXV). Para tanto, assegura ao juiz poderes discricionários nos limites interpretativos e nas possibilidades de aplicação das leis, apenas. Não se pode olvidar, contudo, que a produção legislativa em si mesma é da competência e discricionariedade do legislador. 2. Ao regulamentar o direito à educação supletiva, louvou-se o legislador no seu poder discricionário para estabelecer, por meio da Lei n.o 9.394/96, artigo 38, § 1°, II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. No artigo 2o da Constituição Federal, os Poderes são harmônicos e independentes, de sorte que se o Estado-legislador exerceu seu poder discricionário ao formular a norma de acesso à educação supletiva, não será a discricionariedade interpretativa (ou de aplicação da norma) que compete ao juiz que haverá de infirmar aquela. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 113049, 00025507020178070011, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. INTERESSE DE INCAPAZ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI 9.394/96. LITERALIDADE DA NORMA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O comando do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/96 evidencia-se literal e autoexplicativo quando estabelece que os exames supletivos, aptos a habilitar o prosseguimento de estudos em caráter regular, realizar-se-ão, ‘no nível médio, para os maiores de dezoito anos.’ 2. Representa clara afronta ao que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 38, § 1o, inciso II, inviável o acolhimento do pedido formulado por estudante menor de 18 anos, concernente à efetivação de matrícula e realização de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio por meio de curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior no qual obtivera aprovação em exame vestibular. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1021054, 20160110612139APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 6/6/2017. Pág.: 831/835) “Exame supletivo de ensino médio. Idade mínima. A exigência de idade mínima de 18 (dezoito) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, II, da L. 9.394/96, não afronta o disposto no art. 208, V, da CF. Agravo não provido. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 984947, 20160020287839AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 6/12/2016. Pág.: 624/665) Esse mesmo entendimento tem sido perfilhado pelos tribunais estaduais e federais, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO LIMINAR - MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO - IMPOSSIBILIDADE. 1 - Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar, em sede de mandado de segurança, visando compelir a autoridade impetrada a proceder à matrícula do agravante no curso superior de Engenharia Eletrônica e Computação da UFRJ, posto que, embora aprovado em concurso vestibular, o agravante ainda não concluiu o ensino médio. 2 - Apesar da aprovação em certame de alto grau de exigência, o agravante, segundo o instrumento legislativo primário, não preenche todos os requisitos. Como se não bastasse, o edital é lei entre as partes, e a exigência da conclusão do ensino médio para efetivação da matrícula no ensino superior, não fere a lei formal, fato que se ocorresse poderia fundamentar o pedido do agravante. 3 - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito de aplicar a teoria do fato consumado nos casos em que o aluno logra efetuar a matrícula na universidade sob proteção liminar, entende que a aprovação no vestibular sem a competente conclusão do ensino médio não autoriza a efetivação da matrícula em curso superior. A teoria do fato consumado aplica-se apenas na hipótese de o estudante obter a matrícula, por força de liminar, e já ter concluído e estiver na iminência de concluir o curso superior. 4 - O atendimento ao pleito do agravante, além de não encontrar respaldo na lei, geraria fato consolidado e desprestigiaria todos os candidatos que, diversamente do recorrente, dispõem de todos os requisitos para a realização da matrícula, criando situação anti-isonômica e indesejável insegurança jurídica, circunstâncias que infirmam a fumaça do bom direito a legitimar a concessão da liminar. 5 - Agravo de instrumento desprovido.” (TRF-2- AGRAVO DE INSTRUMENTO AG201202010173636 (TRF-2) Data de publicação:21/12/2012) “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO - MENOR DE DEZOITO (18) ANOS - LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE LIMITE ETÁRIO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. A Lei Federal no 12.016/09 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe em ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. A idade mínima de 18 (dezoito) anos para submissão a exame de supletivo para conclusão do ensino médio, estabelecida no art. 38, §1o, inciso II, da Lei Federal no 9.394/96 e repetida 39 da Resolução SEE no 2.943/2016, é constitucional, conforme, inclusive, já decidiu Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 1.0702.08.493395-2/002, motivo pelo qual não deve ser autorizado que menores de 18 (dezoito) anos se submetam ao exame de supletivo para o desiderato de obter certificado de conclusão do ensino médio. V. O implemento do requisito idade no decurso da lide convalida a expedição do certificado de conclusão do ensino médio e tem o condão de promover a estabilização da situação jurídica que permitiu a realização do exame supletivo e a matrícula do aluno no curso superior, em observância aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0479.18.010877-7/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 06/02/2020) “MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO PARCIAL DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO ENEM - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO E MATRÍCULA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO ETÁRIO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. DESCABIMENTO. 1. Sendo a Secretaria Estadual da Educação a responsável pela emissão do certificado de conclusão do ensino médio, então tem legitimidade passiva o Secretário de Estado da Educação para figurar como autoridade coatora. 2. Somente é cabível a concessão de mandado de segurança quando há necessidade de proteger direito líquido e certo lesado ou ameaçado, por ação ou omissão de autoridade. 3. Se os pedidos do impetrante esbarram no requisito etário, é evidente que não existe direito líquido e certo do impetrante, sendo descabida a via mandamental. Ação improcedente. Unânime. (SEGREDO DE JUSTIÇA)”. (TJRS, Mandado de Segurança, No 70064228935, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 12-06-2015) Conforme pontuado, o objetivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei no 9.394/96 – fora privilegiar a capacitação do aluno para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, pois a educação básica, na qual se insere o ensino médio, tem, segundo os dizeres da própria lei, “por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). Outrossim, o critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda aos níveis escolares mais elevados, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem, deriva do mandamento que está inserto no art. 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Relembre-se, o critério a ser observado no acesso aos diversos níveis escolares deve se pautar pelo mérito e capacidade do aluno, jamais pela sua idade, sob pena de se violar o estabelecido programaticamente pelo legislador constitucional, ao se criar pressupostos destinados a regrar o acesso ao ensino. Se efetivamente o aluno, sendo provido de inteligência e formação compatíveis, consegue alcançar aprovação em processo seletivo destinado a depurar os que se encontram aptos a frequentar curso de nível superior fomentado por instituição de ensino superior antes da conclusão do ensino médio, deve-lhe ser assegurado o direito de se submeter às provas destinadas à aferição do seu conhecimento, mas não via do ensino supletivo, pois não vocacionado a essa aferição. Consoante assinalado acima, ao contrário do que ordinariamente se imagina, ao estudante assistem meios próprios para postular e obter avanço escolar de forma legítima, e não mediante transubstanciação da gênese e destinação do exame supletivo, culminando com sua transformação em fórmula anômola de progressão sem ao menos aferição do mérito do discente. No âmbito local, inclusive, a questão é disciplinada pelos órgãos competentes. A Secretaria de Estado de Educação, ao elaborar o Manual Escolar do Sistema de Ensino do Distrito Federal, tratara do avanço escolar, assentando que é medida de caráter excepcional que deve ser utilizada somente diante da aferição da potencialidade do estudante, sua maturidade e condições para ajustamento a período mais avançado, estabelecendo a forma como o avanço pode ser realizado. Ou seja, consoante pontuado, subsiste fórmula própria para o aluno que se reputa detentor de mérito excepcional avançar nos estudos de forma legítima, e não mediante o desvirtuamento do ensino supletivo, coibindo, inclusive, que haja avanço quando o aluno já se encontrar no 3o ano do ensino médio, como se infere do abaixo reproduzido: “5. AVANÇO DE ESTUDOS Procedimento pedagógico a ser adotado, em caráter excepcional, que permite a promoção quando assim indicar a potencialidade do estudante, isto é, seu progresso nas aprendizagens, sua maturidade e suas condições de ajustamentos a períodos mais adiantados. Para adoção do Avanço de Estudos, a equipe pedagógica deve ter ciência de todos os pré-requisitos normatizados em artigo próprio da Resolução em vigor, atentando para o cumprimento do requisito que exige o mínimo de 06 (seis) meses ininterruptos de matrícula na IE/UE, podendo ser contabilizado o período cursado no ano anterior. Outra exigência legal para a adoção do Avanço de Estudos consiste na anuência da família, isto é, do pai/responsável legal. É vedada a adoção do Avanço de Estudos nos seguintes casos: a) na Educação Infantil; b) da Educação Infantil para o Ensino Fundamental; c) do Ensino Fundamental para o Ensino Médio; d) para a conclusão da Educação Básica. Destaca-se, portanto, que a adoção do Avanço de Estudos é expressamente vedada para fins de conclusão da Educação Básica, ou seja, na 3.a série do Ensino Médio.” Oportuno trazer a lume a forma a ser observada pela rede ensino local para aplicação do avanço escolar. Com efeito, o Manual Escolar do Sistema de Ensino do Distrito Federal assinala os requisitos a serem observados para o avanço escolar, tais como requerimento do professor do estudante, realização de provas avaliativas do aluno, pois encerra medida excepcional reservada ao aluno portador de mérito excepcional, e as provas correlatas, que, aqui sim, estão destinadas à aferição de mérito acima da média. Confira-se: “Para a adoção e o registro do Avanço de Estudos, devem ser observados os seguintes procedimentos: a) encaminhamento de requerimento de um professor do estudante à Direção/equipe pedagógica, solicitando reunião extraordinária do Conselho de Classe para analisar e para tomar decisão quanto à possibilidade de avançar o estudante devido ao desempenho escolar; b) solicitação da Direção para comparecimento do estudante maior ou de seu pai/responsável legal, para verificar o interesse no avanço de estudos; c) convocação do Conselho de Classe pela Direção, se deferida a solicitação; d) decisão do Conselho de Classe sobre a viabilidade ou não do Avanço de Estudos, considerada a legislação vigente; e) marcação pelo Conselho de Classe, se for favorável, de dia e hora para realização das provas ou aplicação de outra estratégia de avaliação que se adéque ao estudante; f) análise do Conselho de Classe quanto ao desenvolvimento psicossocial do estudante e aos resultados das avaliações para pronunciamento quanto à promoção ou não do estudante; g) encaminhamento da Direção à Secretaria Escolar de todos os documentos de registro (requerimento, atas, provas) para serem arquivados na pasta/dossiê do estudante; h) registro da Ata de Avanço de Estudos pelo Conselho de Classe, relatando todo o procedimento, bem como a legislação vigente, no livro de Atas de Exames e Processos Especiais de Avaliação; i) registro pelo Secretário Escolar/Chefe de Secretaria na FIAT, nos campos destinados à nota/conceito/menção final do estudante, dos dias letivos cursados, sua frequência e respectiva carga horária cursada. j) no Diário de Classe e no Histórico Escolar, por ocasião do Avanço, registrar no campo próprio de observação: ‘Estudante promovido em caráter excepcional, por meio de Avanço de Estudos em _____/____/____, para o ano/série/etapa do Ensino______, conforme art. _____ do Regimento Escolar aprovado pela Ordem de Serviço/Portaria no ______- _____e de acordo com a legislação vigente.’” Fica patente, portanto, sem necessidade de grande digressão teórica, que subsiste fórmula própria para a postulação do avanço escolar, que é reservada ao aluno que efetivamente encerra mérito excepcional, que, ressalve-se, não é traduzido pelo simples fato de ter obtido aprovação em certame seletivo de instituição de ensino particular ou, quiçá, pública, ainda que com algum grau de concorrência, como sói suceder no centro universitário em questão. Demais de tudo, a progressão deve se realizar nas séries antecedentes, e não no último ano do ensino médio, quando o único intento é abreviar a conclusão da educação básica para ingresso no ensino superior sob aquelas condições. Aliás, para que haja a avanço escolar legítimo, segundo o assegurado pela Constituição Federal (art. 208, inciso V) e pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 24, inciso II, “c”, e inciso V, “c”), sem qualquer vinculação etária, frise-se mais uma vez, aludidos requisitos devem ser observados, não sobejando possível assegurar ao estudante avanço escolar simplesmente e tão somente em razão do fato de que fora aprovado em vestibular, consoante restara estabelecido, na esteira de aludido manual, pela Resolução no 1/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal, como retrata o que ora se transcreve: “Art. 150. As instituições educacionais podem adotar avanço de estudos para ano, série ou outra forma de organização subsequente, nos Ensinos Fundamental e Médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação por um professor da turma do estudante; IV - aprovação da indicação pelo Conselho de Classe; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, via voto fechado, pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsáveis. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais das instituições educacionais, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a conclusão da Educação Básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na Educação Superior, ou mesmo em concursos públicos, visto tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente para com as finalidades da Educação Básica.” Infere-se, destarte, que, estando o avanço escolar volvido a prestigiar o mérito, deve observar a fórmula normatizada, sendo vedada, ademais, a obtenção de “conclusão da Educação Básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na Educação Superior, ou mesmo em concursos públicos, visto tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente para com as finalidades da Educação Básica.” Sob essa realidade normatizada, confeccionada de forma técnica, ressoa ainda mais latente a inviabilidade de viabilizar o manejo do ensino supletivo como fórmula destinada a permitir o avanço escolar e a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio por parte de aluno que, durante seu histórico escolar, não postulara progressão na forma estabelecida, sobretudo porque o ensino supletivo não está vocacionado à aferição de mérito, não podendo ser manejado como forma de avanço nos estudos. De acordo com tudo o que fora alinhado em compasso com o disposto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, inexorável que o ensino supletivo não pode ser manejado por aluno do ensino regular, independentemente de sua idade, como fórmula de avanço escolar e obtenção do certificado de conclusão da educação básica. Para essa finalidade, subsiste fórmula própria volvida justamente à aferição do mérito do estudante que almeje avançar nos estudos, segundo lhe é permitido e assegurado, consoante a regulação colacionada. Oportuno consignar que o peticionante, ao tempo em que impetrada a ação mandamental, estava devidamente matriculado em instituição de ensino, cursando a 2o série do ensino médio. Assim é que, estando cursando regularmente o ensino médio, certamente logrará êxito em ser aprovado em outro vestibular após a conclusão da educação básica, o que é conveniente, inclusive, para sua completa formação. Aliás, a precipitação de conclusão do ensino médio na forma almejada, a par de não encontrar respaldo legal, não consulta, em verdade, com seus interesses, pois retira-lhe, ou prejudica sobremaneira, a possibilidade de, ao final do ensino médio, lograr aprovação em universidade pública ou em outra instituição de cabedal similar. O tempo, ademais, é senhor de muitas razões, notadamente do amadurecimento pessoal, não se afigurando condizente que seja atropelado como forma de realização de ansiedades não condizentes com a faixa etária em que se encontra o posulante. Conquanto o critério etário não seja apto a ensejar óbice à progressão almejada, não se afigura razoável que, frequentando o ensino regular, almeje progredir pela via do curso destinado à educação serôdia de jovens e adultos. Essa apreensão também ilide a verossimilhança da argumentação que formulara. A progressão pela via transversa que postulara, em suma, não consulta com a ratio legal, obstando que seja agraciado com a medida almejada. A progressão deve ser aferida sob o critério do mérito e pela via apropriada, consoante, inclusive, já reconhecido por esta Corte de Justiça ao resolver o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000, cujas apreensões ali consignadas, a despeito de contarem com eficácia suspensa e, portanto, não serem, ainda, vinculantes, podem e devem ser utilizadas para o desenlace da presente irresignação recursal, notadamente no descortino da pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Se o postulante desponta provido de capacidade diferenciada, deve valer-se da via própria para obtenção da progressão almejada, e não da Educação de Jovens e Adultos. Ademais, a construção que alinhara visa simplesmente afastar a regulação legal, denotando que visa, por via transversa, e sem essa colmatação, reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo legal pontuado, que estabelece idade mínima, em compasso com a destinação do Educação de Jovens e Adultos – EJA, para que o estudante possa se valer dessa fórmula de educação especial. Ora, sendo a previsão legal literal, sua desconsideração somente pode ser realizada mediante reconhecimento de sua desconformidade, que, conforme fundamentado, não se verifica, o que somente corrobora a carência de plausibilidade do direito invocado. Sobreleva pontuar, alfim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao resolver a controvérsia ora aquilatada, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.127), fixara tese que ratifica a fundamentação ora expendida e se alinha ao disposto no aludido IRDR, estabelecendo que “[n]ão é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos - CEJAs, visando [à] aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.” Por oportuno, confira-se as informações do inteiro teor disponibilizadas por meio do Informativo no 813, de 28 de maio de 2024, in verbis: “O objeto desta ação é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos - CEJAs, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. Não se pode perder de vista que existe todo um planejamento acadêmico, científico e econômico, o qual, além do aprendizado, busca equalizar e distribuir os recursos na educação. Essa estrutura construída mediante o preenchimento das diversas etapas do sistema educacional deve ser preservada, de modo a manter a integridade do processo de formação escolar. Tentar cursar a série que bem entender, iria contra toda a estrutura acadêmica desenvolvida, em frontal burla ao sistema Por outro lado, devem ser respeitadas as opções constitucionalmente existentes, dentre as diversas do Legislativo e do Executivo. Não cabe ao Judiciário ignorar e desconsiderar o debate feito pelos órgãos legítimos e impor sua opinião com base em razoabilidade, desrespeitando a separação das funções do Estado e o próprio Estado Democrático de Direito. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei n. 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. Portanto, não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecidos pelos Centros de Jovens e Adultos - CEJAs, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino de educação superior. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão.” – grifo nosso. Como corolário do aduzido, não se revestindo o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e ante o pressuposto de que os estudantes submetidos ao ensino regular devem se submeter às regras básicas de formação educacional, a argumentação que alinhara carece de verossimilhança. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o peticionante não se reveste de verossimilhança, na medida em que inviável o afastamento das exigências legalmente estabelecidas para que se matricule no sistema de Educação de Jovens e Adultos como forma simplesmente de obtenção de progressão escolar por via imprópria, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da medida que vindicara. Destarte, carecendo a argumentação aduzida pelo requerente de lastro material, não conferindo sustentação à pretensão que formulara, o pedido liminar que manejara deve ser indeferido. Essa apreensão emerge ainda mais evidente da constatação de que, a par de o peticionante não ter obtido liminar no curso da ação mandamental que maneja, o pedido que formulara fora integral e liminarmente rejeitado, corroborando a ausência de plausibilidade do direito que invoca, tornando inviável que seja concedido em descompasso com o provimento meritório que lhe fora desfavorável. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o pedido postulado pelo requerente. Custas pelo peticionante. Operada a preclusão, traslade-se cópia desta decisão para os autos principais, certificando-se a diligência e arquivando-se estes autos, oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 216270314, pp. 11/12 (fls. 13/14), Mandado de Segurança no 0719189-57.2024.8.07.0018. [2] - Novo Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016 Autor: Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, 2a edição em e-book, baseada na 2a edição impressa, sistema proview.thomsonreuters.com. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016 Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery Editor: Revista dos Tribunais, 2a edição em e-book, baseada na 16a edição impressa, sistema proview.thomsonreuters.com.